Tribunal: TJDFT
Processo: 0752943-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Vistos, etc... Com base no parecer da Procuradoria de Justiça e nas contrarrazões da Agravada, intime-se o Agravante se manifestar sobre o interesse na continuidade do recurso. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator